Tribunal: TJMT
Processo: 0007679-12.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007679-12.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA - CPF: 070.338.481-37 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), HENRIQUE LEAL RIBEIRO - CPF: 063.115.491-40 (APELANTE), ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIELE GLORIA DA SILVA - CPF: 060.956.851-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA SOUZA - CPF: 059.013.871-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.740.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LETÍCIA ARAUJO ARAGÃO (VÍTIMA), JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (VÍTIMA), DARISA MARIA DE SOUSA (VÍTIMA), LUCIANO ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), LEYDIANA CRISTINA CHAVES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE -
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO,
CULPABILIDADE NÃO EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL

E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA CIMA DO MÍNIMO LEGAL

- PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS [BUSCA E APREENSÃO E [RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS],

ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS

- SEGUNDO APELANTE - NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO DURANTE A FASE POLICIAL, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE
-
PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E ABSOLVIÇÃO - SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS - NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - CONTEXTO FÁTICO DA APREENSÃO - JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR -
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS OU SERENDIPIDADE

- ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA -

ARESTOS DO STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -
RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS -
NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS -
ARESTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT -
PRELIMINAR REJEITADA - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA SUBTRAÇÃO DOS BENS DEMONSTRADO PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA
- AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DETALHES DAS AÇÕES DOS APELANTES RELATADOS - PREMISSA DA PGJ – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CONFIRMADO EM JUÍZO – APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE -
JULGADO DO TJMT -
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DOS APELANTES - CULPABILIDADE - NEGATIVAÇÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - PREMISSAS DO STJ - UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT -
PENA DE MULTA PRESERVADA - PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA -

MENORIDADE - PREPONDERÂNCIA -

FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local. (STJ, RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS)

O estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio. (TJMT, AP 0004951-70.2019.8.11.0040; TJMT, AP N.U 0006708-13.2019.8.11.0004)

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(TJMT, Ap no 98895/2017)

“É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
(STJ, AgRg no HC 629.864/SC)

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 29)

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A negativação da culpabilidade motivada com base em elementos concretos [“
extrema e desnecessária”
empregada contra a vítima que foi
“arrastada pelos cabelos”
e
“
agredida na barriga”
] deve ser mantida, pois não afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

(STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE; STJ, AgRg no AREsp 1658708/SE)

A incidência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II, e
§ 2o-A, I
) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC).

A pena de multa deve ser preservada, visto que fixada
“com proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta”
(STJ, AgRg no AREsp 1363426/PR).

A atenuante da menoridade afigura-se preponderante e, na hipótese de concurso com agravantes, enseja redução da pena na fração de 1/12 (um doze avos) consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC no 114.197/SP; AgRg no HC 514.983/PE).

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime] justificam o regime inicial fechado, apesar da pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o). (STJ, HC 531.270/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007679-12.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): HENRIQUE LEAL RIBEIRO

PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por HENRIQUE LEAL RIBEIRO e PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 695281), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [FATO 1], o
primeiro
a 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a

8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, § 2o-A, c/c art. 70, ambos do CP - (ID 72891476).

HENRIQUE LEAL RIBEIRO suscita
nulidade: a) das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar porque obtidas sem mandado judicial específico; b) do reconhecimento fotográfico porque não teriam sido observadas as formalidades legais. No mérito,
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
“a culpabilidade não extrapolou a normalidade do tipo penal”;
3)
“a pena de multa está fixada acima do mínimo legal sem qualquer fundamento”
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes
“da busca e apreensão e dos reconhecimentos fotográficos”
e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 72891476).

PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA argui nulidade do
“reconhecimento realizado durante a fase policial [...], uma vez que não foi respeitado nenhuma das determinações”
legais. No mérito, alega que: 1) não existiriam provas aptas a conduzir
“a certeza quanto a autoria delitiva”
; 2) o aumento da pena-base em 1 (um) ano de reclusão seria
“desproporcional e desarrazoado”
.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por efeito, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas ((ID 69078502).

Prequestiona o art. 5o, da LIV, e art. 226 do CPP (ID 69078502).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72891476).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“conhecimento dos recursos interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO de ambos, mantendo incólume a sentença vergastada”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 72891476).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão dos objetos subtraídos [no dia 4.5.2019] decorreu de informações recebidas pela Polícia Militar, contendo a descrição do crime de
“tráfico de drogas”
em residência conhecida como ponto de venda de drogas], ao passo que a entrada no imóvel foi precedida de
“intensa movimentação”
das pessoas que estavam no
“quintal”
, abordagem, entrevistas e confirmação de distribuição de drogas e negociação de bens.

A equipe policial [Pedro Jose da Silva e Kelson Ricardo Telles Passinato] localizou 18 (dezoito) porções de pasta-base de cocaína, uma porção de maconha com peso de 428g (quatrocentos e vinte e oito) gramas), balança de precisão e os seguintes bens: uma aliança dourada, 5 (cinco) relógios, 32 (trinta e dois) frascos de perfume, um micro-ondas, marca LG, um celular
Samsung
, uma TV
Samsung
60 polegadas; cartões e documentos pessoais em nome de Maria Helena Batista Rezende e Ezio França de Rezende; uma espingarda de pressão; 2 (dois) celulares Samsung, um vídeo game
XBox
, um ventilador Mundial, uma TV
Philco
, reconhecida pela vítima Leidiane Cristina [roubo à residência localizada no bairro Sagrada Família, no dia 29.4.2019];

um celular
Samsung
, um celular LG, um
Tablet
, uma TV

AOC de 43 polegadas, reconhecidos pela
“vítima Luciano BO no 128064”
; um binóculo, uma luneta, um óculos, 4 (quatro) secadores de cabelo, 4 (quatro) caixas de som
Philco
, um cortador de cabelo, uma antena de tv digital, um notebook,
“joias diversas”
, além de outros itens, documentos pessoais e cartão de banco (ID 69060999).

Os apelantes [HENRIQUE LEAL RIBEIRO e PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA] responderam a ação penal (Código 692542/Comarca Rondonópolis), relativa às substâncias entorpecentes apreendidas nessa diligência, cuja sentença condenatória foi proferida, em 25.10.209, e encontra-se na fase de apresentação das razões/contrarrazões recursais (PJE NU 0005180-55.2019.811.0064).

Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (RHC 172299/SP - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.12.2017).

Registre-se que esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (TJMT, AP 0004951-70.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.9.2020; AP N.U 0006708-13.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.3.2020).

Noutra senda, a localização de
bens/documentos pertencentes a vítimas de roubos [
Maria Helena Batista Rezende, Ezio França de Rezende
,
Leidiane Cristina e Luciano], durante diligência referente a comercialização de drogas,
exige apuração formal e eficaz de possíveis delitos patrimoniais.

A propósito, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 5.5.2017).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(Ap no 98895/2017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 14.12.2017)

No mesmo sentido:
TJMT, HC NU
1000308-07.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.2.2021; TJMT, AP NU 0020118-58.2018.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de almeida Perri -16.12.2020.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes HENRIQUE LEAL RIBEIRO e PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA arguem nulidade dos atos de seus reconhecimentos fotográficos pela vítima Letícia Araújo Aragão sob a assertiva de inobservância das formalidades do 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que a vítima Letícia Araújo Aragão compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Rondonópolis, no dia 7.5.2019, sendo apresentadas diversas fotografias [
“1. ALEX MARCOS DA SILVA FELIX”
;
“2. HENRIQUE LEAL RIBEIRO”
;
“3.PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA”
;
“4.CRISTIANO SILVA SOUZA”
;
“5.RAYLAN HERNANDES DOSA SANTOS SILVA”
]. Na oportunidade foram reconhecidos PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA e HENRIQUE LEAL RIBEIRO

como sendo as pessoas que entraram em sua residência e efetuaram o roubo (ID 690784500).

Na mesma da data [7.5.2019] e local [Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Rondonópolis], a vítima José Augusto dos Santos Júnior [esposo de Letícia Araújo Aragão] reconheceu a espingarda de pressão, calibre 5.5, QB22, AIR RIFLE, acompanhada de uma luneta, apreendida na residência do apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO (ID 69060999/ID 69078450).

A
vítima [Letícia Araújo Aragão], em Juízo, ratificou o reconhecimento extrajudicial dos apelantes PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA e HENRIQUE LEAL RIBEIRO e atribuiu
“nota 10 para certeza no reconhecimento, pois foi agredida e por isso ficou olhando bem no rosto deles”

(
Relatório de Mídias - ID 69078455
).

Note-se que o reconhecimento foi efetivado após a prisão dos apelantes PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA e HENRIQUE LEAL RIBEIRO, bem como a apreensão da espingarda de pressão, calibre 5.5, QB22, AIR RIFLE
, de propriedade das vítimas, na residência do apelante
HENRIQUE LEAL RIBEIRO.

Atente-se que a existência de outras fotografias dos apelantes no processo não invalida o ato, sobretudo porque a vítima não demonstrou qualquer dúvida acerca da autoria do roubo a eles atribuída.

Sobre o tema, o c. STJ, recentemente, assim decidiu:

“É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
(AgRg no HC 629.864/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro -

5.3.2021)

E sublinhe-se o Enunciado Criminal 29 deste e. Tribunal:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01 - [...] no dia 28 de março de 2019, por volta das 19h30m, na residência particular localizada na Rua 04, s/no, Bairro Residencial Paraíso, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os acusados Henrique Leal Ribeiro e Pedro Henrique Carvalho Silva, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular Iphone 6S, 01 (uma) corrente de ouro e 01 (um) par de brincos de ouro, em prejuízo da vítima Letícia Araújo Aragão (que estava grávida) e 01 (uma) espingarda de pressão, cal. 5.5, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) e uma luneta, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 158, em prejuízo da vítima José Augusto dos Santos Júnior.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na noite dos fatos, ambos os acusados invadiram o recinto particular munidos de um revólver e de uma pistola, ocasião em que abordaram a vítima Letícia e anunciaram o assalto. Consta que, na ocasião, como os dois pretendiam entrar na casa e a vítima só tinha a chave da porta da cozinha, o acusado Pedro se irritou e mesmo tendo ciência de que a vítima estava grávida, passou a agredi-la fisicamente. Na sequência, já no interior do imóvel, um dos assaltantes ficou cuidando do local, enquanto o outro passou a vasculhar a casa em busca de objetos de valor. Assim, após se apoderarem dos itens relacionados acima, os dois empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado.

FATO 02 - [...]

FATO 03 - [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que consta no incluso inquérito policial, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pela Promotora signatária, oferece DENÚNCIA contra:

- HENRIQUE LEAL RIBEIRO, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c.c art. 61, inc. II ’h’ (contra mulher grávida) c.c art. 70 todos do CP (duas vítimas (FATO 01);

-PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c.c art. 61, inc. II ‘h’ (contra mulher grávida) c.c art. 70 todos do CP (duas vítimas) (FATO 01) e artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c.c art. 70 todos do CP (duas VÍTIMAS) (fato 02);

- ALEX MARCOS DA SILVA FELIX dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do CP (fato 03) [...].
”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça - ID 69060999)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] FATO 01 - Réus Henrique Leal Ribeiro e Pedro Henrique Carvalho Silva. [...]

Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do crime de roubo descrito no FATO 01 que está em apuração nesta ação, é confirmada pelos boletins de ocorrência de fls. 13/19 e 129/130, termo de exibição e apreensão de fls. 24/25, auto de entrega de fl. 141, auto de avaliação indireta de fls. 158/159, laudo pericial de balística de fls. 211/216, bem como, pela prova testemunhal acostada aos autos.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação dos réus Henrique e Pedro, tendo ficado demonstrado que eles agiram em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, para roubar os bens das vítimas Letícia Araújo Aragão e José Augusto dos Santos Júnior.

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima Letícia e pelas testemunhas, ouvidas na fase inquisitorial e em Juízo, que são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados. [...]

Convêm salientar que, diante do teor do depoimento da vítima Letícia, denota-se que, apesar dela não reconhecer em Juízo as fotografias de fls. 51 e 73, onde constam os acusados Henrique e Pedro, ela foi enfática em afirmar que, logo após a prisão dos acusados, no momento em que ela estava internada no hospital, ela recebeu a fotografia dos réus, a qual ela possui até hoje (fl. 317) e reconheceu os acusados com extrema certeza, atribuindo nota 10 ao reconhecimento. [...]

Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Pedro, a meu ver, não merece acolhimento, pois ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a sua versão, ao contrário disso, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório, pois reafirmo que, a vítima Letícia foi enfática em reconhecer o réu Pedro, além do réu Henrique, como sendo os autores do roubo, reconhecimento este corroborado pelo fato de ter sido localizado parte da res furtiva, na residência do réu Henrique, local onde o réu Pedro também se encontrava.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que a vítima Letícia teria algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa dos réus Henrique e Pedro, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre os citados réus e a mencionada vítima que realizou o seu reconhecimento, o qual reafirmo que, apesar dela não reconhecer em Juízo as fotografias de fls. 51 e 73, onde constam os acusados Henrique e Pedro, a vítima afirmou que, logo após a prisão dos acusados, no momento em que estava internada no hospital, ela recebeu a fotografia dos réus (fl. 317) e reconheceu os acusados com extrema certeza, atribuindo nota 10 ao reconhecimento realizado, aliado ao fato de que, ao ser ouvida em Juízo, a mencionada vítima ainda descreveu as características físicas dos autores do roubo, ou seja, que eles eram altos, magros e tinham cara de novinhos, circunstâncias que coadunam com as características dos acusados Henrique e Pedro, conforme alhures exposto. [...]

De mais a mais, no que tange as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, entendo que elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica do depoimento prestado pela vítima Letícia, constata-se que o crime foi praticado pelos acusados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas e com a utilização de arma de fogo, a qual foi devidamente apreendida e periciada, conforme laudo pericial de fls. 211/216, onde foi constatada a sua potencialidade lesiva.

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório majorado em desfavor dos acusados Henrique e Pedro, tendo em vista que está devidamente comprovado que eles praticaram o evento criminoso ora em apuração, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo. [...]

De mais a mais, com relação ao pleito ministerial contido na denúncia, para aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, coaduno com o entendimento do representante do Ministério Público, disposto nas derradeiras alegações de fls. 336/348, pois a meu ver, a citada causa de aumento de pena, realmente NÃO merece prosperar, posto que, durante a instrução probatória, restou devidamente demonstrado nos autos, que a vítima José Augusto não estava presente no local e momento dos fatos, ou seja, não foi abordado pelos réus e nem sofreu nenhuma violência ou grave ameaça praticada por eles, pois apesar de alguns objetos pertenceram à vítima José Augusto, somente a vítima Letícia estava na residência, logo, a citada causa de aumento de pena não merece prosperar.

De outro giro, consigno que no presente caso, deve incidir a agravante descrita no art. 61, II, ‘h’ (vítima mulher grávida), do Código Penal, posto que na data dos fatos, a vítima Letícia estava grávida de aproximadamente 05 (cinco) meses e, conforme ela afirmou em seu depoimento, a sua “barriga” já estava aparente e ela ainda informou aos réus sobre a seu estado gravídico.

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o crime descrito no FATO 01 da denúncia, foi perpetrado pelos acusados Henrique e Pedro, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com as suas condutas.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito no FATO 01, com duas majorantes e uma agravante, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face dos réus Henrique Leal Ribeiro e Pedro Henrique Carvalho Silva.

FATO 02 - Réu Pedro Henrique Carvalho Silva. [...]

FATO 03 - Réu Alex Marcos da Silva Felix. [...]

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal proposta e com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu Alex Marcos da Silva Felix, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/04/1998, natural de Limoeiro/PE, portador do CPF 060.864.671-70, filho de Marcos Antônio Felix do Nascimento e de Maria Elizabete da Silva Felix, residente na Rua Amendoeiras, lote 33, Bairro Jardim do Parque, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente à imputação contida na denúncia de fls. 02-A/02-E.

De outro giro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 02-A/02-E, para CONDENAR o réu Henrique Leal Ribeiro, [...], como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c/c art. 61, II, ‘h’ (contra mulher grávida), ambos do Código Penal (FATO 01).

Por fim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 02-A/02-E, para CONDENAR o réu Pedro Henrique Carvalho Silva, [...], como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c/c art. 61, II, ‘h’ (contra mulher grávida), ambos do Código Penal (FATO 01), BEM COMO, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO-O da imputação da prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal (FATO 02).

RÉU HENRIQUE LEAL RIBEIRO. [...]

Culpabilidade - Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois a vítima Letícia foi submetida a extrema e desnecessária violência, pois foi jogada sobre um fogão e foi arrastada pelos cabelos, além de ter sido agredida na barriga. Antecedentes - O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social - Não restou demonstrada. Personalidade do Agente - Não há elementos para se aquilatar. Motivos - Não restaram demonstrados. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com o corréu Pedro, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. [...] Consequências - A meu ver não transcendem da normalidade. Comportamento da Vítima - Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais valoro como negativas e atribuo o quantum de 06 (seis) meses, para cada circunstância, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal de no 10348-43.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme atestado de pena em anexo, oriundo da ação penal de no 7806-52.2016.811.0064, que tramitou nesta Comarca, logo, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, majoro a pena em 06 (seis) meses.

De igual modo, existe ainda a agravante descrita no art. 61, II, ‘h’ (vítima mulher grávida), do Código Penal, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na data dos fatos, a vítima Letícia estava grávida de aproximadamente 05 (cinco) meses e, conforme ela afirmou em seu depoimento, a sua ‘barriga’ já estava aparente e ela ainda informou aos réus sobre a seu estado gravídico, portanto, utilizando-me do mesmo parâmetro alhures exposto, majoro a pena em 06 (seis) meses.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 10 (dez) anos de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 3o, e § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, em razão do quantum de pena aplicada, diante do reconhecimento da reincidência e considerando ainda, que as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Henrique Leal Ribeiro em 10 (dez) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante violência e grave ameaça, bem como, pelo reconhecimento da reincidência.

RÉU PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA. [...]

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois a vítima Letícia foi submetida a extrema e desnecessária violência, pois foi jogada sobre um fogão e foi arrastada pelos cabelos, além de ter sido agredida na barriga. Antecedentes - Não possui. Conduta Social - Não restou demonstrada. Personalidade do Agente - Não há elementos para se aquilatar. Motivos - Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com o corréu Henrique, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. [...]

Consequências - A meu ver não transcendem da normalidade. Comportamento da Vítima - Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais valoro como negativas e atribuo o quantum de 06 (seis) meses, para cada circunstância, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da menoridade relativa, bem como, a agravante descrita no art. 61, II, ‘h’ (vítima mulher grávida), do Código Penal, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na data dos fatos, a vítima Letícia estava grávida de aproximadamente 05 (cinco) meses e, conforme ela afirmou em seu depoimento, a sua ‘barriga’ já estava aparente e ela ainda informou aos réus sobre a seu estado gravídico, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 3o, e § 2o alínea ‘a’, do Código Penal, considerando que as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis e também o quantum da pena, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Pedro Henrique Carvalho Silva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante violência e grave ameaça [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 69078515)

Pois bem.

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes HENRIQUE LEAL RIBEIRO e PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 69060999), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 69078450), Auto de Entrega (ID 69078450) e Auto de Avaliação Indireta (ID 69078450), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Pedro Jose Silva, policial militar (ID 69060999), Kelson Ricardo Telles Passinato, policial militar (ID 69060999), Jaqueline Leal Ribeiro, irmã do apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO (ID 69060999), Marciele Glória da Silva, coindiciada (ID 69060999), Raylan Hernandes dos Santos Silva, coindiciado (ID 69060999), HENRIQUE LEAL RIBEIRO, apelante (ID 69060999), Cristiano Silva Souza, coindiciado (ID 69060999), PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA, apelante (ID 69060999), Alex Marcos da Silva

Felix, codenunciado (ID 69060999), Darisa Maria de Souza, vítima (ID 69078450), Luciano Alves de Souza, vítima (ID 69078450), Ezio França Rezende, vítima (ID 69078450), Maria Helena Batista Rezende, vítima (ID 69078450), Letícia Aragão Araújo, vítima (ID 69078450), José Augusto dos Santos Junior, vítima (ID 69078450), e Leydiane Cristina Chaves, vítima (ID 69078450).

A vítima Letícia Araújo Aragão compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Rondonópolis, no dia 7.5.2019, sendo-lhe apresentadas diversas fotografias [
“1. ALEX MARCOS DA SILVA FELIX”
;
“2. HENRIQUE LEAL RIBEIRO”
;
“3.PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA”
;
“4.CRISTIANO SILVA SOUZA”
;
“5.RAYLAN HERNANDES DOSA SANTOS SILVA”
], tendo reconhecido PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA e HENRIQUE LEAL RIBEIRO
,
como autores do roubo à sua residência (ID 690784500).

A vítima José Augusto dos Santos Júnior também compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Rondonópolis, em 7.5.2019, e reconheceu a espingarda de pressão, calibre 5.5, QB22, AIR RIFLE, acompanhada de uma luneta, apreendida na residência do apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO, como sendo àqeula de sua propriedade (ID 69060999/ID 69078450).

Em Juízo, foram ouvidos Pedro Jose Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 69078455), Kelson Ricardo Telles Passinato, policial militar (Relatório de Mídias - ID 69078455), Letícia Araújo Aragão, vítima (Relatório de Mídias - ID 69078455), Luciano Alves de Souza, vítima(Relatório de Mídias - ID 69078455), Leydiane Cristina Chaves, vítima(Relatório de Mídias - ID 69078455), HENRIQUE LEAL RIBEIRO, apelante (Relatório de Mídias - ID 69078455), e PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 69078455).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 28.3.2019, por volta das 19h30m, a vítima Letícia Araújo Aragão estava em sua residência, localizada à rua 04, s/no, bairro Residencial Paraíso, Rondonópolis/MT, quando duas pessoas adentraram ao local, a renderam e agrediram-na, mediante emprego de ama de fogo, subtraíram aparelho celular
Iphone
6S, uma corrente de ouro, um par de brincos de ouro, uma espingarda de pressão, cal. 5.5, e uma luneta, e evadiram-se do local
(Relatório de Mídias - ID 69078455);

- no dia 4.5.2019, os policiais militares Pedro Jose da Silva e Kelson Ricardo Telles Passinato realizaram diligências para apurar a ocorrência de tráfico de drogas na casa do apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO, oportunidade em que apreenderam, além de drogas e apetrechos, uma aliança dourada, 5 (cinco) relógios, 32 (trinta e dois) frascos de perfume, um micro-ondas, marca LG, um celular
Samsung
, uma TV
Samsung
60 polegadas; cartões e documentos pessoais em nome de Maria Helena Batista Rezende e Ezio França de Rezende; uma espingarda de pressão; 2 (dois) celulares Samsung, um vídeo game
XBox
, um ventilador Mundial, uma TV
Philco
, reconhecida pela vítima Leidiane Cristina [roubo à residência localizada no bairro Sagrada Família, no dia 29.4.2019];

um celular
Samsung
, um celular LG, um
Tablet
, uma TV

AOC de 43 polegadas, reconhecidos pela
“vítima Luciano BO no 128064”
; um binóculo, uma luneta, um óculos, 4 (quatro) secadores de cabelo, 4 (quatro) caixas de som
Philco
, um cortador de cabelo, uma antena de tv digital, um notebook,
“joias diversas”
, documentos pessoais e cartão de banco, dentre outros itens (ID 69060999);

- os policiais militares Kelson Ricardo Telles Passinato e Pedro José da Silva relataram, nas fases policial e judicial, as diligências que culminaram com a apreensão da
espingarda de pressão, cal. 5.5, e a luneta, pertencente às vítimas Letícia Araújo Aragão e José Augusto dos Santos Júnior, na casa do apelante
HENRIQUE LEAL RIBEIRO (ID 69060999 - Relatório de Mídias - ID 69078455);

- Letícia Araújo Aragão [vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que os assaltantes a agrediram e a jogaram em cima do fogão; pediu-lhes que não lhe batessem, pois estava grávida de quase 5 (cinco) meses e sua barriga já estava aparente, mas ainda assim eles a xingavam e faziam ameaças;

tentaram arrebentar um cordão de ouro em seu pescoço, entretanto não conseguiram; arrancou a corrente de seu pescoço e jogou em cima da mesa; estava apenas com a chave da cozinha; eles quebraram tudo lá dentro; o mais branquinho que lhe bateu; o mais moreno não, pois esse mais branquinho puxou seu cabelo e a arrastava até o carro, dizendo para ela não olhar no rosto dele, mas como ele puxava muito, o pescoço da vítima ia para trás e automaticamente via a face dele; ele estava de cara limpa e o outro estava de boné; tentou abrir o carro, mas estava travado e, diante disso, ele lhe bateu com a pistola; ficou sabendo pelo delegado, que o 38 era de verdade e a pistola era simulacro; um deles bateu na sua barriga, mesmo sabendo que estava grávida; seu marido chegou logo depois dos fatos;
“reconheceu os autores do delito por fotografia e daria nota 10 para certeza no reconhecimento, pois foi agredida e por isso ficou olhando bem no rosto deles, sendo que reconheceu o HENRIQUE LEAL e o PEDRO HENRIQUE”
; eles levaram uma espingarda de pressão, bebidas, uma corrente, brincos de ouro e a aliança; não conseguiu recuperar nada de ouro, apenas a espingarda de pressão;

não se recorda de cicatrizes ou tatuagem, mas os dois estavam de boné, com blusa de manga curta, tipo camiseta, os dois eram altos e magros e não tinham barba, pois tinham cara de novinhos; no intervalo que entraram em sua casa, foram apenas duas pessoas, mas não sabe se havia mais alguém lá fora; a espingarda foi devolvida quando fizeram uma apreensão em uma boca de fumo, em uma casa localizada na Marechal Rondon, sendo que eles foram presos naquele dia; “
a fotografia de fls. 51, não parece o rapaz que entrou em sua casa, bem como, a fotografia das fls. 62, não reconhece e, a de fls. 73, não consegue dizer, pois está embaçada”
; não se lembra depois de quanto tempo dos fatos foi até a Delegacia fazer o reconhecimento; o roubo durou uns 7 (sete) minutos, pois eles entraram umas 19h, porquanto foi assim que ela desligou o celular (às 18h58min) e, às 19h07min, seu marido chegou e eles haviam acabado de pular o muro; o reconhecimento foi realizado quando eles foram presos; eles não lhe foram apresentados pessoalmente porque estava internada no hospital, oportunidade em que ligaram e pediram se conseguiria reconhece-los, momento em que mandaram fotos, sendo que tem até hoje a foto no
WhatsApp
, pois mandaram a foto de duas pessoas quando foram presas; as fotografias que constam no processo não foram apresentadas para que a declarante fizesse o reconhecimento na Delegacia, mas as fotos foram impressas em preto e branco e levadas no Hospital, além de terem enviado por
WhatsApp
(ID 69078450 - Relatório de Mídias - ID 69078455);

- José Augusto dos Santos Junior [vítima] relatou, na Delegacia de Polícia, ter chegado em sua casa e sua esposa lhe informou ter sido surpreendida por dois “
indivíduos [...] magros e brancos, ambos armados, com uma pistola e um revólver”,
os quais anunciaram o assalto;

um deles agrediu sua esposa que estava gravida, enquanto o outro
“começou a revirar a cozinha em busca de pertences para roubar”
;
“permaneceram, no local por aproximadamente 10 minutos”
; levaram um celular
Iphone
6S, uma corrente de ouro, um par de brincos de ouro e uma espingarda de pressão, com luneta (ID 69078450 - Relatório de Mídias - ID 69078455);

- HENRIQUE LEAL RIBEIRO [apelante] afirmou, na fase policial, a que a espingarda de pressão e alguns eletrodomésticos foram apreendidos na sua residência; em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 69060999 - Relatório de Mídias - ID 69078455);

- PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA

[apelante] permaneceu em silêncio perante a autoridade policial; na audiência de instrução, negou a autoria alegando ter conhecido o apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO em uma festa e, no mesmo dia, foi para a casa dele, local onde foi preso pelos policiais; possui tatuagens na mão, no antebraço e na costela, mas não tem na panturrilha; a tatuagem da mão, não possuía na época dos fatos; o codenunciado Alex Marcos da Silva

Felix conheceu uns dois dias antes de ser preso;

o apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO possui uma tatuagem de carpa na perna (ID 69060999 - Relatório de Mídias - ID 69078455).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento dos apelantes
HENRIQUE LEAL RIBEIRO e PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA
na subtração de um aparelho celular
Iphone
6S, uma corrente de ouro, um par de brincos de ouro, uma espingarda de pressão, calibre 5.5, com luneta, mediante violência [agressões físicas e puxões de cabelo], exercida com emprego de arma de fogo, em uma residência localizada à rua 04, s/no, bairro Residencial Paraíso, Rondonópolis/MT, no dia 28.3.2019, está demonstrado pelos depoimentos da vítima
Letícia Araújo Aragão, em ambas as fases da persecução penal.

Atente que
“a vítima Letícia Araújo Aragão relata com detalhes a ação dos apelantes, inclusive reconhece os dois como autores do crime, e frisa”
que
PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA lhe agrediu,
“mesmo na condição de gestante”
, ao passo que
HENRIQUE LEAL RIBEIRO
“foi quem procurou os objetos para serem subtraídos, ratificando e assinando o termo de reconhecimento fotográfico”,
conforme bem pontuado pela e. PGJ
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 72891476).

Ademais, a
espingarda de pressão [calibre 5.5, QB22, AIR RIFLE], com luneta, foi aprendida na residência do apelante
HENRIQUE LEAL RIBEIRO
, durante diligencias relacionadas à tráfico de drogas, conforme depoimentos dos
policiais militares Pedro Jose da Silva e Kelson Ricardo Telles Passinato, nas fases policial e judicial.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal dos apelantes HENRIQUE LEAL RIBEIRO e PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA pelo roubo narrado na denúncia [FATO 1].

Passam-se as análises das dosimetrias.

Do apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A negativação da culpabilidade está motivada com base em elementos concretos [excesso de violência contra a vítima
Letícia Araújo Aragão
, “pois foi jogada sobre um fogão e foi arrastada pelos cabelos, além de ter sido agredida na barriga”
], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019).

Em sua vez, a existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II, e
§ 2o-A, I
) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O aumento da pena-base em 1 (um) ano para duas circunstâncias judiciais negativas, afigura-se mais favorável que a fração de 1/6 (um sexto), usualmente adotada pelo c. STJ para cada vetor (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser preservada em
5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado no dia 5.12.2016 (SEEU 10348-43.2016.8.11.0064; ação penal NU 7806-52.2016.811.0064/Comarca Rondonópolis) - e cometimento do crime contra mulher grávida (CP, art. 61, II, ‘h’) e elevou a pena em 6 (seis) meses para cada uma delas.

O c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC, Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020), de modo que o agravamento da pena em 1 (um) ano, em razão de duas agravantes mostra-se idôneo.

Consequentemente, preserva-se a pena intermediaria em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2a-A, I) autoriza o aumento da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), motivo pelo qual a pena definitiva deve ser mantida em 10 (dez) anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, o juiz da causa fixou-a em 20 (vinte) dias-multa,
“com proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta”
(STJ, AgRg no AREsp 1363426/PR, Relator: Min. Felix Fischer - 18.12.2020).

Note-se que o juiz da causa reconheceu o concurso formal (CP, art. 70), em razão do crime ter sido cometido contra duas vítimas, mas sem incidência da correspondente fração na dosimetria, razão pela qual mantém-se a pena definitiva do apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO em 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

Do apelante PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, consideradas a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A violência “
extrema e desnecessária”
empregada contra a vítima [
“arrastada pelos cabelos”
e
“
agredida na barriga”
]
, constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade, pois ultrapassa o tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1658708/SE, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.6.2020).

Por outro lado, reconhecidas duas causas de aumento (CP, art. 157, § 2o, II, e
§ 2o-A, I
), o concurso de pessoas pode ser utilizado, na primeira fase da dosimetria, para fundamentar a depreciação das circunstâncias do crime (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante genérica do cometimento do crime contra mulher grávida
(CP, art. 61, II, ‘h’) e atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e compensou-as, transformando a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão
- em intermediária.

Todavia, a atenuante da menoridade afigura-se preponderante e, na hipótese de concurso com agravantes, enseja redução da pena na fração de 1/12 (um doze avos) consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC no 114.197/SP -

Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - 2.3.2009; AgRg no HC 514.983/PE -

Relator: Min. Jorge Mussi - 30.9.2019).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena provisória para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, a majoração da pena em 2/3 (dois) justifica-se pela existência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual transforma-se a pena definitiva do apelante PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Registre-se que o concurso formal (CP, art. 70) reconhecido pelo Juízo singular [duas vítimas] não deve incidir sobre a dosimetria, visto que o recurso é excluso da Defesa.

Quanto ao regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime], justificam o regime inicial fechado, apesar da pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais, que justificaram o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”
(HC 531.270/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.12.2019)

Frise-se que o apelante PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA
está preso preventivamente desde
5.5.2019
(ID 69060999), ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses.

A dedução, pelo Tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva - 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - não ensejaria

a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão das circunstâncias desfavoráveis (STJ, AgRg no HC 638.135/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.2.2021).

Nesse quadro, competirá ao Juízo da Execução Penal observar a data [5.5.2019] e o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante,
ex vi
do art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da LEP (TJMT, AP NU 0003988-08.2018.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2020).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo de

HENRIQUE LEAL RIBEIRO;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA para readequar as penas a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal (SEEU NU 2000406-11.2020.8.11.0064) para adequação da pena imposta ao apelante

PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021